Tribunal: TJES
Processo: 0000102-24.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-24.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA HILARIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cível ajuizada por Maria de Fátima Hilário, em face do Município de Mimoso do Sul, ambos qualificados na exordial, objetivando o recebimento de verbas resilitórias trabalhistas, decorrente da rescisão de contrato de trabalho em regime de designaçäo temporária para o cargo de professora.

Em sede de sentença: JULGOU procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de trabalho entabulado entre as partes e condenar o requerido a pagar à parte requerente, a verba de FGTS referente aos períodos discriminados na exordial, não abarcadas as parcelas relativas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão do disposto no Decreto n. 20.910/32, montante que deverá ser atualizado monetariamente a contar de seu vencimento e juros moratórios a partir da citação, nos termos da fundamentação, até 08/12/20 1. Após, incidirá unicamente SELIC (juros e correção), tendo em vista a teor da EC n. 113/2021.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, quanto ao FGTS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 1036 do CPC, consolidou o entendimento quanto a possibilidade de levantar os valores já depositados nas contas vinculadas de FGTS, bem como tem estendido a orientação para determinar o pagamento da verba na hipótese de declaração de nulidade do contrato temporário firmado com a administração pública, quando o depósito não tiver sido efetuado.

Corn efeito, diante de situações de nulidade do contrato temporário, necessário se faz em atendimento ao princÍpio da dignidade da pessoa, da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa, do acolhimento da cumulação objetiva consistente no pagamento de FGTS, sem aplicação da multa de 40%.

Nesse viés, atento-mos a transcrição do artigo 19-A da lei 8.036/90: "É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37,
§
2, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário".

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)